Tribunal: TJDFT
Processo: 0708833-60.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Recusa de cobertura. Internação em UTI. Doença grave. Responsabilidade objetiva. Danos morais configurados. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que confirmou tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos para condenar a recorrente a autorizar e custear integralmente a internação da autora em leito de UTI.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a recusa ilícita de cobertura por operadora de plano de saúde enseja indenização por danos morais e se o valor arbitrado comporta redução.
III. Razões de decidir
3. A frustração das legítimas expectativas do consumidor e sua exposição ao agravamento de sua saúde por negativa ilícita de cobertura caracterizam dano moral indenizável.
4. Deve ser mantido inalterado o arbitramento dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quando evidenciado que sua mensuração observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e corresponde ao padrão jurisprudencial para hipóteses semelhantes.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, arts. 30 e 31; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada Acórdão 2048681, 0756581-82.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/09/2025; Acórdão 1880155, APC 0721637-31.2023.8.07.0020, Rel. Des: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 18/06/2024.